Tribunal: TJMT
Processo: 1016135-19.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016135-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), CAUA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 065.653.921-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL APARECIDO DOS REIS - CPF: 061.447.371-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Fundamentação concreta.
Periculum libertatis
demonstrado. Pedido de extensão indeferido. Inadequação de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme o art. 312 do CPP; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais do
periculum libertatis
para justificar a segregação cautelar; (iii) examinar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao codenunciado, com base no princípio da isonomia e no art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos, como a fuga em alta velocidade, o descarte de arma de fogo municiada durante a tentativa de evasão e a apreensão de diversas porções de cocaína e dinheiro em espécie, indicando a possível prática do crime de tráfico de drogas.

4. Ainda que a quantidade de droga apreendida seja relativamente pequena, as circunstâncias da abordagem policial e os elementos indicativos de envolvimento na traficância conferem à conduta gravidade concreta e demonstram risco de reiteração delitiva.

5. O
periculum libertatis
está evidenciado pelas condições do flagrante e pelo grau de periculosidade revelado, não sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares.

6. O pedido de extensão da liberdade concedida ao codenunciado foi corretamente indeferido, tendo em vista a situação fático-processual diversa, especialmente pelo fato de o paciente ter sido flagrado portando arma de fogo e estar envolvido em conduta mais gravosa.

7. Condições pessoais favoráveis não bastam, isoladamente, para afastar a custódia preventiva quando presentes os pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva."

"2. A apreensão de drogas fracionadas, arma de fogo municiada, fuga policial e dinheiro em espécie evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva."

"3. A extensão da liberdade concedida a codenunciado é incabível quando não há identidade de situação fático-processual entre os acusados."

"4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não bastam para neutralizar os riscos processuais evidenciados."

"5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319, 580; Lei n.º 11.343/2006, art. 33; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Humberto Morais Gomes em favor de
Cauã Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 27/04/2025, tendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 330 do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ocasião em que foram apreendidos 35 gramas de cocaína e uma pistola com munições.

A defesa sustenta que teve indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, embora tenha sido concedida liberdade provisória ao coinvestigado Gabriel Aparecido, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Argumenta que, diante da semelhança ou até maior gravidade da situação jurídico-processual daquele, especialmente quanto à quantidade de drogas apreendidas, a manutenção da prisão do paciente revela-se desproporcional, além de violar o princípio da isonomia.

Aduz, ainda, que as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentação concreta, por se apoiarem na gravidade abstrata dos delitos imputados e em suposta tentativa de fuga, sem a devida demonstração da real necessidade da segregação cautelar.

Ademais, argumenta a inexistência do
periculum libertatis
, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego fixo e tem apenas 20 anos de idade, além de ter sido apreendida pequena quantidade de droga, não representando risco à ordem pública, o que viabilizaria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 288016888 pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 289004378).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 293632357 - Pág. 1/20):

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes, dirigir sem habilitação, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 309, da Lei nº 9.503/97, art. 330, do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – prisão preventiva convertida em flagrante - inconformismo – 1. Almejada revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia da ordem pública – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP – 3. Requestada extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao corréu Gabriel Aparecido dos Reis - impossibilidade - diversidade de situação fático-jurídica evidenciada – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado – 5. Alegações de teses sobre aplicação do tráfico privilegiado, regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos – matéria incompatível com a via eleita – necessidade de aprofundado exame probatório – inadequação do remédio constitucional - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante Delito, em 27 de abril de 2025, a equipe policial da VTR-3D25, após receber denúncias de populares sobre tráfico de entorpecentes no Bairro Pedra 90, intensificou as rondas na região e teria avistado o paciente pilotando uma motocicleta Yamaha/Factor. Ao perceber a presença da viatura, o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, vindo a cair na via pública e, durante a fuga, dispensou uma arma de fogo marca Glock calibre 9mm com 11 munições, prosseguindo a pé.

Em diligência contínua, outra equipe do

24º BPM, teria localizado o paciente e o coinvestigado Gabriel em via pública, portando diversas porções de entorpecentes e quantia em dinheiro, indicando de forma evidente, a prática da comercialização de drogas.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)No tocante ao
“periculum libertatis”
, verifica-se que a conduta praticado pelos indiciados, indica alta potencialidade (tráfico de drogas), devendo ser reprimida com rigor pelas autoridades, fazendo-se imprescindível e necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

A uma
, pela variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (55 porções no total - Id. 192018032 e 192018032).

A duas
, porque além da substâncias encontradas com os conduzidos Cauã e Gabriel estavam devidamente embaladas e acondicionadas em porções individuais, evidenciando a pratica da traficancia.

A três
, porque juntamente com os flagranteados foi apreendida quantia em dinheiro em espécie, além de vários telefones celulares, indicando a comercialização de entorpecentes.

A quatro
, para cessar a traficância de substância entorpecente.

Importante ainda destacar que o delito de tráfico é equiparado à crime hediondo, prevendo pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Ainda, trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves, logo, está a evidenciar concreto risco à ordem pública, tornando imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. (...)

Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 e 313, inc. I, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos custodiados
CAUÃ OLIVEIRA DA SILVA e GABRIEL APARECIDO DOS REIS”. (ID.
287653877 - Pág. 97).

Posteriormente, indeferiu o pedido de liberdade provisória, consignando, nos fundamentos da decisão:

“De fato, a defesa tem razão ao afirmar que a quantidade de droga apreendida — 35g de cocaína — é relativamente pequena, porém, a gravidade concreta da conduta não pode ser aferida exclusivamente pelo volume do entorpecente. O boletim de ocorrência descreve que o autuado, ao perceber a aproximação da viatura policial, evadiu-se em alta velocidade, supostamente desobedecendo ordens de parada legalmente emanadas pelos policiais. Mesmo após a queda da motocicleta, o investigado teria prosseguido a fuga a pé, ocasião em que, segundo os relatos,
dispensou uma arma de fogo, fato que eleva o grau de periculosidade da conduta.

Tais circunstâncias — tráfico, tentativa de fuga, posse de arma de uso restrito e desobediência às ordens policiais— demonstra um comportamento que ultrapassa os limites da mera posse de entorpecentes,
atingindo a ordem pública de forma concreta e relevante.” (ID. 287653877 - Pág. 165).

Em
18/06/2025
, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

Consta na denúncia que, em poder do paciente, foram apreendidas 22 porções de substância amarelada em pó, totalizando 33,05g, e 4 porções de material esbranquiçado em grânulos, somando 1,96g, ambas com resultado positivo para cocaína.

Já com o codenunciado Gabriel, foram localizadas 25 porções esbranquiçadas em grânulos (23,99g) e uma porção na tonalidade parda (0,83g), igualmente positivas para cocaína, além de 3 porções de material vegetal seco (56,96g), que apresentaram resultado positivo para maconha.

Como se verifica, ao contrário do alegado na inicial, o fundamento para a garantia da ordem pública encontra-se devidamente respaldado, pois a decisão evidencia o possível envolvimento do paciente no comércio ilícito de drogas.

Embora a quantidade de entorpecente apreendida seja reduzida, as circunstâncias da prisão — especialmente a fuga em alta velocidade por via pública, colocando em risco a integridade física própria e de terceiros,
seguida do descarte de uma arma de fogo
Glock, calibre 9mm, municiada com 11 projéteis, além da apreensão de R$ 419,50 em espécie e dois aparelhos celulares — revelam a periculosidade do paciente.

Tais circunstâncias fundamentam o receio de que, caso colocado em liberdade, o paciente possa voltar a se envolver em práticas criminosas, perturbando novamente a ordem pública e a tranquilidade social, circunstância que merece uma medida mais enérgica do Estado.

De fato, a decretação da prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública (
periculum libertatis
) concreta probabilidade de reiteração delitiva. No caso, essa probabilidade decorre das condições em que se deu o flagrante,
com apreensão de drogas já fracionadas em porções individuais, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, aliada à fuga do paciente, em comparsaria.

Diante desse contexto, ainda que o paciente seja primário, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, diversamente do que sustenta o impetrante, a situação fático-processual do paciente não se equipara a do codenunciado beneficiado com liberdade provisória, havendo especificidades relevantes, especialmente em razão da pluralidade de crimes imputados ao paciente e do fato de ter dispensado uma arma de fogo durante a fuga,
circunstância que evidencia maior grau de periculosidade. Por isso, não cabe a extensão da decisão favorável
,
à luz do

princípio da isonomia

e do

art. 580 do CPP
.

Destaco, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Com relação à alegação de desproporcionalidade da
prisão
em comparação à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, friso que
"a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da
homogeneidade
na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a
prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento."
(HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025